Tribunal: TJMT
Processo: 1018345-09.2026.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018345-09.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ANDRE LUPERCIO PEREIRA RABECINI - CPF: 009.613.921-85 (AGRAVADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A - CNPJ: 31.591.399/0001-56 (TERCEIRO INTERESSADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DESCONTOS INCIDENTES SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. MULTA COMINATÓRIA FIXADA EM PATAMAR RAZOÁVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação declaratória/revisional de contrato bancário cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos incidentes sobre benefício previdenciário do autor, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência deferida em primeiro grau, bem como a adequação da multa cominatória fixada para garantir o cumprimento da ordem judicial.

III. Razões de decidir

3. Os elementos apresentados nesta fase processual evidenciam a probabilidade do direito alegado pelo consumidor, que impugna a validade da contratação que originou os descontos questionados.
4. O perigo de dano encontra-se configurado em razão da incidência dos descontos sobre benefício previdenciário, verba destinada à subsistência do agravado e dotada de natureza alimentar.
5. A medida deferida possui caráter reversível, podendo ser restabelecidas as cobranças caso demonstrada, no curso da instrução processual, a regularidade da contratação impugnada.
6. A multa cominatória fixada pelo Juízo de origem revela-se adequada e proporcional à finalidade de assegurar a efetividade da decisão judicial, não se constatando excesso apto a justificar sua modificação nesta fase processual.
7. Inexistência de elementos que evidenciem ilegalidade ou teratologia na decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "Demonstradas, em cognição sumária, a probabilidade do direito e o perigo de dano decorrente de descontos incidentes sobre benefício previdenciário, mostra-se legítima a concessão de tutela de urgência para suspensão das cobranças discutidas, especialmente quando a medida se revela reversível e destinada à proteção de verba de natureza alimentar."

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
(Id-363810356) contra decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, constante do Id-363810358, que em sede de
AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
movida por
ANDRÉ LUPÉRCIO PEREIRA RABECINI
,
com o objetivo de reformar decisão que determinou a suspensão dos descontos oriundos de contrato de empréstimo, sob pena de multa diária.

Alega a parte agravante que a decisão de primeiro grau deferiu tutela de urgência para suspender os descontos do contrato discutido, fixando multa diária de R$ 500,00, limitada a 30 dias, o que lhe causa lesão grave e de difícil reparação. Em suas palavras,
“determinou a suspensão dos descontos oriundos do contrato de empréstimo litigado, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00, limitada a 30 dias”
.

Sustenta que a decisão é equivocada, pois impõe penalidade desproporcional e sem observância dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência. Afirma que
“não há nenhum dos pressupostos necessários à concessão da antecipação de tutela”,
especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

Argumenta ainda a ausência de interesse de agir da parte autora, defendendo que não há irregularidade nas cobranças realizadas e que
“não existem débitos a serem suspensos”,
razão pela qual requer o reconhecimento da carência da ação e sua extinção sem resolução do mérito. Alega que a parte agravada busca
“locupletamento sem causa”
ao questionar contrato regularmente celebrado.

No mérito, sustenta a legalidade dos atos praticados, afirmando inexistência de ato ilícito, culpa ou nexo causal, bem como invoca o princípio do
pacta sunt servanda
, defendendo a obrigatoriedade do cumprimento dos contratos validamente firmados. Aduz que a parte agravada está inadimplente quanto ao crédito contratado, inexistindo qualquer irregularidade na cobrança.

No tocante à multa cominatória, argumenta que o valor fixado é excessivo e desproporcional, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de não ter sido concedido prazo adequado para cumprimento da obrigação. Destaca que
“não é correto o Magistrado fixar como termo inicial para incidência da multa da data da notificação”
, sem prazo razoável, conforme art. 537 do CPC.

Sustenta também que a multa diária possui caráter coercitivo e não pode ensejar enriquecimento ilícito, sendo possível sua revisão a qualquer tempo, inclusive para redução ou exclusão, conforme entendimento do STJ. Argumenta que o valor fixado está acima dos parâmetros usuais e não guarda proporcionalidade com a obrigação imposta.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como o seu provimento para reformar a decisão agravada, com a revogação da tutela concedida e, subsidiariamente, a redução ou exclusão da multa diária aplicada, a fim de adequá-la aos princípios da razoabilidade e evitar enriquecimento sem causa.
Parte superior do formulário

O recurso foi recebido no efeito devolutivo – Id-363944862.

A parte Agravada apresentou contrarrazões nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso – Id-373102376.

Parte inferior do formulário

Parte inferior do formulário

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO - MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de
AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
,
com o objetivo de reformar decisão que determinou a suspensão dos descontos oriundos de contrato de empréstimo, sob pena de multa diária.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência deferida em primeiro grau, especialmente quanto à determinação de suspensão dos descontos realizados no benefício previdenciário do agravado.

Após detida análise dos autos, entendo que a decisão recorrida não comporta reforma.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso concreto, em sede de cognição sumária, própria deste momento processual, verifico que o agravado logrou demonstrar elementos suficientes à caracterização da plausibilidade de suas alegações, ao sustentar a inexistência de relação jurídica válida que autorizasse os descontos questionados em seu benefício previdenciário, circunstância que, por sua própria natureza, dificulta a produção de prova negativa pelo consumidor.

A decisão agravada consignou, de forma acertada, que a alegação de inexistência da contratação recomenda a flexibilização da exigência probatória inicial, sobretudo diante da vulnerabilidade do consumidor e da facilidade com que a instituição financeira pode apresentar a documentação apta a comprovar a regularidade da contratação, o que ainda será objeto de aprofundamento no curso da instrução processual.

Também se encontra presente o perigo de dano, porquanto os descontos impugnados recaem diretamente sobre verba de caráter alimentar, proveniente de benefício previdenciário utilizado para a subsistência do agravado. A manutenção das cobranças durante o trâmite processual possui potencial para causar prejuízos de difícil reparação, comprometendo a renda mensal destinada ao atendimento de necessidades básicas.

Por outro lado, a medida deferida mostra-se plenamente reversível, pois, uma vez demonstrada a regularidade da contratação pelas instituições financeiras demandadas, nada impedirá o restabelecimento das cobranças, bem como a compensação dos valores eventualmente devidos, inexistindo risco de irreversibilidade da medida.

As alegações recursais de ausência dos requisitos previstos no art. 300 do CPC não encontram respaldo suficiente nos elementos atualmente disponíveis nos autos. Isso porque a análise realizada em sede de tutela provisória não exige certeza quanto ao direito alegado, bastando a demonstração de sua probabilidade, requisito que se mostra presente na hipótese.

Da mesma forma, não prospera a tese de ausência de interesse de agir ou de regularidade incontestável da contratação, por se tratar de matérias diretamente relacionadas ao mérito da demanda originária e que demandam dilação probatória, não sendo possível, neste momento processual, afastar de plano as alegações deduzidas pelo agravado.

Quanto à multa cominatória fixada pelo Juízo singular, verifica-se que sua imposição visa assegurar a efetividade da ordem judicial e encontra amparo nos artigos 297 e 537 do Código de Processo Civil.

Ademais, o valor arbitrado não se revela, neste momento, manifestamente excessivo ou desarrazoado a ponto de justificar a intervenção desta instância revisora, permanecendo sujeito à futura revisão pelo Juízo de origem, caso constatada alteração das circunstâncias fáticas.

Cumpre ressaltar, ainda, que a própria Relatoria, ao apreciar o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo, concluiu pela ausência dos requisitos necessários à suspensão da decisão recorrida, mantendo íntegra a tutela deferida pelo Juízo de primeiro grau.

Dessa forma, diante da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, da natureza alimentar da verba atingida pelos descontos e da reversibilidade da medida concedida, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo integralmente a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026